Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação interposta por CAIQUE FERNANDES FLAESCHEN, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS. Peço licença para adotar o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 53491963): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora aduz, em síntese, que é servidora pública e titular de conta corrente, tendo celebrado contratos de empréstimos consignados e com débito em conta corrente com a(s) instituição(ões) financeira(s) ré(s) que, mensalmente, geram descontos que comprometem seus rendimentos líquidos. Entende que a conduta dos bancos desrespeita sua dignidade, razão por que pleiteia provimento judicial que declare a abusividade dos descontos realizados no percentual superior à margem consignável do servidor público. Conclui pedindo, em sede de tutela de urgência, que os descontos sejam limitados ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora. No mérito, requer a gratuidade de justiça, a confirmação da tutela de urgência. Anexa diversos documentos à inicial.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 53491963): “Diante do exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, II, c/c 487, I, ambos do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba em razão da justiça gratuita que ora defiro à parte autora, na forma do artigo. Anote-se. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de citação. Caso não seja apresentado recurso, após o trânsito em julgado, expeça-se correspondência para intimação do réu e arquivem-se.” CAIQUE FERNANDES FLAESCHEN interpôs apelação (ID 53491972). Repristinou os fundamentos da inicial e postulou a suspensão de todos os empréstimos até decisão final do presente processo, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos do seu contracheque e conta corrente onde o somatório dos descontos ultrapasse o percentual de 35% de sua renda líquida, sob pena de multa. Sem preparo, por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do BANCO PAN S/A no ID 53492001. Pugnou o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal. Contrarrazões do BANCO INTER S/A no ID 53492004. Contrarrazões da FINANCEIRA ALFA S/A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS no ID 53492006. Contrarrazões do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. no ID 53492023. BANCO OLÉ E O BANCO SANTANDER deixaram transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID 53492026. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação não terá efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, não se constata, a priori, sua presença. Extrai-se dos autos eletrônicos que a pretensão do apelante é repactuar as parcelas dos contratos celebrados com as instituições financeiras, em razão dos inúmeros empréstimos contraídos e que comprometeriam cerca de 76% (setenta e seis por cento) de sua renda líquida. Essa situação resta patente na exposição das razões pelas quais pretende a antecipação da tutela recursal (ID 53491972 - Pág. 19): “(...) b) Perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo · Os descontos provenientes de empréstimos já estão comprometendo quase 76% (setenta e seis por cento) de sua remuneração; · O Apelante não está mais conseguindo honrar, nas datas acordadas, com suas obrigações cotidianas (água, luz, telefone, etc.), bem como, o Apelante esta carecendo de recursos financeiros para comprar alimentos e remédios. · Seu sustento está inteiramente prejudicado por tantos descontos em seu contracheque, bem como em sua conta bancária. · A dignidade, a moral e a credibilidade do Apelante estão fragilizadas. (...)” Após desenvolver seus argumentos, o demandante pede a suspensão de todos os empréstimos até decisão final do presente processo, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente a limitação dos descontos “do salário do autor, onde o somatório (dos descontos feitos pelos apelados), somados, ultrapassem o percentual de 35% de sua renda líquida, isso incluindo contracheque e conta corrente/salário, sob pena de multa”. A Lei no. 14.181/2021, ao tratar do procedimento do superendividamento, estabelece que todas as dívidas decorrentes da relação do consumo poderão ser repactuadas (artigos 54-A e 104-A), cabendo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 05 anos em audiência de conciliação designada exclusivamente para esse fim. A leitura da peça recursal não revela qualquer plausibilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão do consumidor é dirigida única e exclusivamente às instituições financeiras recorridas, com o propósito de limitar os descontos pactuados em sua folha de pagamento e conta corrente, mas, em contrapartida, privilegiaria todos os demais credores dentro da relação de consumo e eventualmente existentes, haja vista que sequer foram chamados ou negada sua existência. A norma material é muito clara quanto ao seu objeto, dívida de consumo e seu propósito de assegurar o mínimo existencial do devedor: “§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Da forma como foi proposta a ação, é duvidoso inclusive a existência do suposto direito, na medida em que o STJ já fixou tese a respeito do tema, vedando a aplicação subsidiária da legislação do empréstimo consignado às outras formas de contratação e para limitar o desconto das prestações a 30% da renda do devedor (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. ” Diante dos fundamentos lançados no recurso e considerando o precedente qualificado, não existe a plausibilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, incabível a tutela de urgência na extensão perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante se manifestar sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões pelo Banco Pan. Consigne-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator